Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS, SUSEP, CVM, CNSEG, CETIP, B3, SELIC E CBLC. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OU VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. em face do v. acórdão no 1948503, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O agravo buscava reformar a decisão que indeferiu a expedição de ofícios a órgãos reguladores e controladores, como INSS, SUSEP, CVM e outros, com o objetivo de localizar bens penhoráveis do embargado, Geraldo Felipe da Silva Ferraz.
II. Questão em discussão:
2. Os embargos de declaração foram interpostos sob o argumento de que o v. acórdão teria incorrido em premissa equivocada, ao exigir prova pré-constituída para a expedição de ofícios investigativos, contrariando o objetivo das medidas de localização de bens no processo executivo.
III. Razão de decidir:
3. O v. acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas, com base nos princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, concluindo-se que as diligências pretendidas pelo embargante careciam de indícios mínimos que justificassem sua adoção.
3.1. Os embargos não apontam vício no julgamento, mas demonstram a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é manifestamente inadequado na via eleita. O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente a todas as questões trazidas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara, suficiente e precisa.
IV. Dispositivo e tese:
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
4.1. Tese: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O prequestionamento ficto do artigo 1.025 do CPC é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
· CPC, arts. 1.022 e 1.025.
· Jurisprudência relevante: EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016.